Tribunal: STF
Processo: HC 269861
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.080.566/MG (e-doc. 13).
 
2. A defesa alega constrangimento ilegal em razão do prosseguimento de ação penal manifestamente prescrita. Afirma que o paciente completou 70 anos de idade em 08/12/2025, fazendo jus à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, sendo desnecessária a prolação de sentença para a sua aplicação. 

2.1. Aponta que o delito imputado (art. 2º, caput, da Lei nº 8.176, de 1991) possui pena máxima de 5 anos de detenção e prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, CP). Articula que com a redução do prazo para 6 anos em razão da senilidade do paciente, encontra-se prescrita a pretensão punitiva, uma vez que se passaram mais de 7 anos entre a ocorrência dos fatos e o recebimento da denúncia. 

2.2. Sustenta, adicionalmente, ser incabível a aplicação do teor do art. 110, § 1º, do CP, relativo à vedação do termo inicial da contagem do prazo ser data anterior à denúncia, tendo em vista que tal dispositivo regulamenta a prescrição pela pena em concreto e o que se discute na presente impetração é ocorrência da prescrição pela pena em abstrato.

3. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual da Ação Penal nº 6050286-77.2024.4.06.3800 até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, busca o trancamento da ação penal, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

4. Instada a apresentar parecer, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração (e-doc. 18).

É o relatório.

Decido.
 
5. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 

6. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

7. Isso porque, considerado o âmbito de cognição restrita do habeas corpus, é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a questão alusiva à prescrição deve ser analisada pela autoridade judiciária competente, que disponha de todos os elementos necessários à sua aferição, não estando a matéria sujeita à preclusão. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INOVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que ‘os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos’ (AI 840.588-AgR, Relª. Minª. Elle Gracie). 2. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é de que, ‘ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 151.460-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dupla supressão. 3. Impossibilidade de apreciação da alegação de prescrição no caso concreto. Matéria controvertida no Juízo de origem. 4. Agravo improvido.”
(HC nº 178.168-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; grifos nossos).

8. Registro, por fim, que consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 6ª Região revelou ter sido designada a data de 28/04/2026 para julgamento do mérito do writ originário, em sessão presencial. Consta, ainda, que a Ação Penal nº 6050286-77.2024.06.3800 está suspensa ou sobrestada por decisão judicial, conforme evento 213 dos autos da 1ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte.

9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator